Tribunal: CARF
Processo: 13838.720020/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.720020/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.476 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
LANCHONETE BAILLO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
EM
ABERTO.
COMPROVAÇÃO.
PARCELAMENTO.
Reforma-se a decisão que denegou o pleito de inclusão da Recorrente ao
Simples Nacional por ausência de recolhimento de juros de mora quando tal
constatação não se coaduna com os elementos dos autos.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.720020/2017-56
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.476 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720020/2017-56

LANCHONETE BAILLO LTDA - ME interpõe o presente Recurso Voluntário
contra decisão de primeira instância que manteve o Termo de Indeferimento de sua opção ao
Simples Nacional.
O motivo do indeferimento foi a existência de débitos em aberto referente a
multas por atraso na apresentação de declaração pelo PGDAS-D, conforme relacionadas às fls.
15.
A ora Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade às fls. 02/03 alegando
ter pago o débito em 31/01/2017, portanto, dentro do prazo para regularização.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao fundamento
de que o pagamento foi efetuado sem o respectivo juros de mora sobre a multas.
Contra a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
reiterando, em síntese, as mesmas alegações feitas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Assiste razão à Recorrente.
A controvérsia cinge-se ao fato de se a Recorrente efetuou ou não o pagamento
do montante integral dos débitos em aberto os quais motivaram o indeferimento de sua opção
pelo Simples Nacional.
Pois bem, a DRJ fundamentou a sua decisão no sentido de que os juros de mora
não haviam sido recolhidos (fls. 33):

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.476 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720020/2017-56

Compulsando os autos verificou-se que o pagamento do débito, mediante DARF de fls.
19/27, ocorreu em 31/01/2017, mas sem acréscimos legais (multa de mora), gerando
recolhimento insuficiente para regularização da pendência, logo, remanesceu saldo
devedor não regularizado dentro do prazo legal, que demonstra a procedência do Termo
de Indeferimento.

A Recorrente insiste que efetuou a regularização do montante integral do débito
em aberto.
Pois bem, o que se observa dos autos é que a Recorrente efetuou diversos
pagamentos do código 4406 (multa por atraso na entrega do PGDAS-D), com fato gerador de
01/01/1980 (indicador de parcelamento) e com juros de mora, como na guia a seguir:

Assim, não se sustenta a decisão da DRJ no sentido de inexistência de
recolhimento dos juros de mora junto ao débito em aberto. Dada a verossimilhança das alegações
da Recorrente, ante ao fato ainda de ter efetuado recolhimentos os quais em tese podem ser
imputados ao débito em aberto, totalizando algo próximo a R$ 1.500,00, entendo que deve ser
acatado o seu pleito de opção pelo Simples Nacional.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.476 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.720020/2017-56

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital